Tribunal: CARF
Processo: 11080.928611/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2015 a 30/09/2015
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO PRODUTIVO. NORMATIVA CONSIDERADA ILEGAL.
O conceito de insumos deve considerar os critérios de essencialidade e de relevância ao processo produtivo, nos termos do Parecer COSIT no 5/2018 e IN RFB no 2.121/2022, sendo inaplicável o conceito anterior adotado pela RFB em razão de ter sido considerado ilegal, nos termos de decisão em recursos repetitivos pelo STJ.
CRÉDITOS NA APURAÇÃO DE REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE COMO NATUREZA DE INSUMO. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.
A própria administração tributária reconhece, nos termos da IN RFB no 2.121/2022, a possibilidade de se apurarem créditos de PIS-PASEP/COFINS sobre as despesas com fretes na aquisição de itens sujeitos a suspensão, alíquota zero ou não incidência, desde que possam ser considerados como insumos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS, MATÉRIA PRIMA E NO RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS.
O frete nas transferências de bens entre estabelecimentos do próprio contribuinte somente pode ser admitido como possível quando estiver relacionado diretamente ao processo produtivo da empresa, nos mesmos termos da qualificação de insumos. Não é possível apurar créditos decorrentes de fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ou para centros de distribuição próprios ou de terceiros, se não estiverem acobertados por operações de vendas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível gerar créditos na apuração de regime não cumulativo de PIS-PASEP/COFINS quando decorrente da aquisição de bens ou serviços não tributados, nos termos do § 2o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2004.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS DECORRENTES DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.
Os créditos decorrentes de despesas de depreciação do ativo imobilizado somente são possíveis nos mesmos períodos em se possam apurar despesas de depreciação dedutíveis para estes mesmos ativos, nos termos da legislação aplicável.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS. TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA.
A correção monetária de créditos de PIS-PASEP/COFINS somente se aplica na ocorrência de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos da Nota Técnica CODAR no 22/2021.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928611/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.432 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SLC ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2015 a 30/09/2015
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO PRODUTIVO. NORMATIVA
CONSIDERADA ILEGAL.
O conceito de insumos deve considerar os critérios de essencialidade e de
relevância ao processo produtivo, nos termos do Parecer COSIT no 5/2018 e IN
RFB no 2.121/2022, sendo inaplicável o conceito anterior adotado pela RFB
em razão de ter sido considerado ilegal, nos termos de decisão em recursos
repetitivos pelo STJ.
CRÉDITOS NA APURAÇÃO DE REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE
COMO NATUREZA DE INSUMO. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.
A própria administração tributária reconhece, nos termos da IN RFB no
2.121/2022, a possibilidade de se apurarem créditos de PIS-PASEP/COFINS
sobre as despesas com fretes na aquisição de itens sujeitos a suspensão,
alíquota zero ou não incidência, desde que possam ser considerados como
insumos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS, MATÉRIA PRIMA E
NO RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS.
O frete nas transferências de bens entre estabelecimentos do próprio
contribuinte somente pode ser admitido como possível quando estiver
relacionado diretamente ao processo produtivo da empresa, nos mesmos
termos da qualificação de insumos. Não é possível apurar créditos decorrentes
de fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
ou para centros de distribuição próprios ou de terceiros, se não estiverem
acobertados por operações de vendas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PRODUTOS
E SERVIÇOS NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível gerar créditos na apuração de regime não cumulativo de PIS-
PASEP/COFINS quando decorrente da aquisição de bens ou serviços não
tributados, nos termos do § 2o, do artigo 3o, da Lei no 10.833/2004.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DESPESAS
DECORRENTES DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928611/2016-63
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Os créditos decorrentes de despesas de depreciação do ativo imobilizado
somente são possíveis nos mesmos períodos em se possam apurar despesas de
depreciação dedutíveis para estes mesmos ativos, nos termos da legislação
aplicável.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS.
TAXA SELIC. RESISTÊNCIA INDEVIDA.
A correção monetária de créditos de PIS-PASEP/COFINS somente se aplica na
ocorrência de resistência indevida da Administração Pública, assim considera-
se após decorrido o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos
termos da Nota Técnica CODAR no 22/2021.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas
determinadas no Despacho Decisório, com relação aos (i.1) custos destinados ao controle de
pragas, (i.2) despesas de frete no retorno de industrialização, e (i.3) para aplicação da taxa Selic
na correção monetária do crédito pretendido para ressarcimento, a contar do primeiro dia após
decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, iniciado com a transmissão do pedido de
ressarcimento até o dia da efetiva disponibilização. Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Marina Righi Rodrigues Lara e Cynthia Elena de Campos acompanharam o relator pelas
conclusões com relação às despesas com fretes sobre matéria prima, uma vez que, neste
processo, tal frete não está relacionado ao insumo; e (ii) por maioria de votos, para (ii.1)
reverter as glosas referentes às despesas de fretes na operação de compra de bens sujeitos à
alíquota zero e com suspensão (crédito presumido). Vencido o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares, que mantinha a glosa sobre este item. Manifestou interesse em apresentar
declaração de voto o Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares, e (ii.2) manter a glosa em
relação às despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente. Vencido
os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara e Cynthia Elena de
Campos, que revertiam as glosas sobre este item. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.425, de 26 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.928605/2016-14, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argui preliminarmente o seguinte, em
relação ao conceito de insumos:
“Entretanto, o r. acórdão recorrido não se atentou que a ausência de qualquer uma das rubricas
mencionadas no Relatório de Ação Fiscal, ou impedem o processo produtivo, ou ainda que este
seja possível, suas ausências afetam substancialmente a qualidade dos bens produzidos pela ora
Recorrente.
Nesta medida, cumpre referir que todos os bens e serviços utilizados pela ora Recorrente para o
creditamento de PIS/COFINS, encontram-se perfeitamente enquadrados na concepção de insumo
e de custos e despesas essenciais ao processo produtivo.”
Argui jurisprudência administrativa a respeito da adoção do critério de
essencialidade para o estabelecimento do conceito de insumo.
Com relação às glosas referentes aos custos destinados ao controle de pragas,
argumenta o seguinte:
“Cabe lembrar que o expurgo de pragas é uma imposição das legislações do MAPA e da Anvisa,
como se verá adiante, sem a qual o arroz torna-se impróprio para consumo. Destarte, é hialina a
essencialidade do controle de pragas ao processo produtivo da ora Recorrente.
(...)
Durante o processo de produção até a comercialização e exportação de arroz, a é obrigada a
cumprir normas expedidas pela ANVISA e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a fim de que o arroz esteja livre de pragas e, então, esteja apto ao consumo e
receba a sua classificação.
Destarte, os serviços de controle de pragas e os produtos químicos utilizados pela ora Recorrente
são indispensáveis e essenciais para tornar o arroz apto para o consumo, bem como para o
produto receber a sua classificação e poder ser comercializado.
(...)
A contratação de empresas prestadoras de serviços para a realização de controle de pragas
(tratamento e expurgos), é atividade rotineira e intrínseca à atividade fim da atividade fim da
empresa, qual seja, a industrialização, comercialização e exportação de arroz, que,
evidentemente, deve estar classificado e apto para o consumo humano, o que demonstra que o
controle de pragas é um fator essencial na consecução do objeto, sendo na empregado na sua
cadeia produtiva para que ao final possa estar apto à comercialização.”
Reproduz, da Manifestação de Inconformidade, trecho da Portaria no 269, de 17
de novembro de 1988, do Ministério da Agricultura, que determina a forma de classificação,
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

embalagem e marcação do arroz, onde constam considerações sobre a presença de resíduos de
insetos no arroz classificado.
Argui em seu Recurso Voluntário os seguintes pontos:
i)
despesas de fretes na operação de compra de bens sujeitos à alíquota
zero e com suspensão (crédito presumido)
ii)
despesas de frete na transferência de matéria prima/insumos
iii)
despesas de frete no retorno da industrialização
iv)
fretes de transferências de produtos acabados
v)
às despesas com empresas de logística e fretes na exportação
vi)
aproveitamento extemporâneo do crédito decorrente de bens do ativo
imobilizado
vii)
aplicação da taxa Selic

Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Diante do exposto, requer que o presente Recurso Voluntário seja devidamente admitido e
provido por Vossas Senhorias, para, reformando o r. acórdão recorrido, determinar de imediato a
reforma integral do despacho decisório ora combatido, para o fim do deferimento total do crédito
pleiteado, face à total comprovação da sua legitimidade, devidamente acrescidos pela taxa Selic,
desde a data do protocolo em observação à Súmula no 411 do STJ.
Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar com a
comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo
administrativo, bem como, caso Vossas Senhorias entendam necessário, seja determinada
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as alegações
que eventualmente sejam feitas.
Nestes termos, pede deferimento.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma
que dele tomo conhecimento.
Conceito de Insumo e custos destinados ao controle de pragas.
O conceito de insumos para fins de apuração de créditos do PIS/COFINS
é tema controverso que sofreu uma importante evolução em decorrência
de decisão do STJ, em sede de recursos repetitivos, sob o rito do artigo
543-C, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil –CPC), substituída pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
novo CPC, cujo mesmo dispositivo está presente em seus artigos 1036 e
seguintes.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Esta decisão versou sobre a ilegalidade dos conceitos de insumos,
presentes nas Instruções Normativas SRF no 247, de 21 de novembro de
2002 e no 404, de 12 de março de 2004, os quais apresentavam critérios
muito restritivos e exigiam que os bens ou serviços compusessem
diretamente o processo produtivo. A Decisão do STJ determinou que o
conceito de insumos fosse definido de uma forma mais ampla, garantindo
que bens ou serviços que fossem essenciais, ou relevantes ao processo
produtivo passassem a ser também considerados como insumos para
efeito de reconhecimento dos créditos de PIS/COFINS no regime não
cumulativo.
Como submissão a estes novos critérios foram emitidos a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05, de 17 de dezembro de 2018, onde se reconhece o caráter
vinculante da decisão do STJ e lhe dá detalhamento operacional, além de
interpretação aos casos concretos com aplicação vinculante à atividade da
Autoridade Tributária.
A Nota SEI no 63/2018 reproduz adequadamente a decisão do STJ que
determinou a ilegalidade das Instruções Normativas, acima referidas, e
explica claramente o alcance da definição do conceito de insumos
adotada em decisão de recursos repetitivos pelo STJ:
“14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ
adotaram a interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa
forma, tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.
18. Convém destacar desde já que, se, por um lado, a decisão do STJ, no
recurso repetitivo ora examinado, afastou o critério mais restritivo adotado
pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, por outro lado,
igualmente, repeliu que fosse adotado critério demasiado elastecido, o qual iria
desnaturar a hipótese de incidência das contribuições do PIS e da COFINS.
Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
legislação do Imposto de Renda.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

19. Assim, impende ressaltar que uma das balizas do julgado é a de que não
serão todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o
exercício da atividade empresarial precípua direta ou indiretamente que serão
consideradas insumos, para fins de creditamento do PIS/COFINS.”
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, reafirma os mesmos
conceitos, nos termos que reproduzo a seguir:
“14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
em comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente
pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os
Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de
insumos dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização
(“água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e
(...) equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal
conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
“segundo os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
(...)
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação
para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.”
(...)
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão
de sua relevância, os itens “cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção (...) por imposição legal”.
(...)
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que
podem ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação4; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação5, etc.
54. Por outro lado, não podem ser considerados para fins de creditamento das
contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à pessoa jurídica como
um todo, como alvarás de funcionamento, etc; b) itens relativos a atividades
diversas da produção de bens ou prestação de serviços.
(...)
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

No caso concreto a Autoridade Tributária e a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância utilizaram-se do conceito de insumos estabelecido
pelas IN RFB no 247/2002 e 404/2004, para analisarem os gastos com
controle de pragas na atividade da Recorrente e a consequente glosa
destes valores no crédito pleiteado.
Esta normativa que fundamentou a Decisão de Primeira Instância é
inaplicável por decisão do Superior Tribunal de Justiça, com base em
decisão nos termos do artigo 1.036 e seguintes, da Lei no 13.105/2015, o
Código de Processo Civil, com efeitos vinculantes à Administração
Tributária.
Segundo os conceitos de essencialidade e da relevância, podemos
determinar que os gastos da Recorrente com controle de pragas e fungos
em seus silos de armazenagem além de serem fundamentais para garantir
a qualidade do produto que é processado e comercializado pela
Recorrente, ainda reveste-se das características detalhadas no Parecer
COSIT no 05/2018 e na IN RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, a
respeito dos bens e serviços utilizados como imposição legal, nos termos
da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC ANVISA No 275, de 21 de
outubro de 2002, mencionada no Recurso Voluntário.
Desta forma, dou razão à Recorrente neste ponto.

Despesas de fretes na operação de compra de bens sujeitos à alíquota
zero e com suspensão (crédito presumido)
No caso concreto tratamos da aquisição de arroz, que é adquirido como
insumo na atividade negocial da Recorrente, não tributado pelo
PIS/COFINS em razão de alíquota zero ou suspensão.
Neste caso, a IN RFB no 2.121/2022 assim trata a possibilidade de
créditos gerados pela contratação de fretes na aquisição destes produtos:
“Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento)
ou não incidência;
(...)”
Desta forma, diante do texto da normativa reproduzida acima, dou razão
à Recorrente neste ponto, no sentido de reconhecer o crédito referente
aos fretes na aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero, suspensão ou
não incidência.

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Despesas de frete na transferência de Produtos Acabados, de
Matéria Prima/Insumos e Retorno de Industrialização
Neste ponto, a Recorrente alega que as glosas referiram-se a serviços por
ela prestados na armazenagem de arroz “verde”, ou de secagem de arroz,
que acaba sendo adquirido pela própria Recorrente dos seus clientes
contratantes, proprietários do produto armazenado ou secado. Também
afirma que ela própria suporta o custo do frete na chegada destes
produtos para armazenagem ou secagem em seus estabelecimentos, e que
ao decidir pela aquisição do arroz, que já se encontra em sua posse,
utiliza-se dos créditos decorrentes dos gastos com estes fretes, como
fretes na aquisição de insumos.
Este ponto é tratado na Informação Fiscal, que serve de base ao
Despacho Decisório, folhas de 2 a 22, como fretes de produtos
transferidos entre estabelecimentos da própria empresa, onde discorre
sobre a transferência de produtos acabados para centros de distribuição
da própria Recorrente, fretes de transferência de matéria prima para
depósito e fretes de retorno de industrialização.
Com relação às glosas sobre fretes referentes a transferência de produtos
acabados para centros de distribuição, precisamos nos socorrer
novamente ao Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, onde
encontramos no seu parágrafo 56, o seguinte texto:
“56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição
ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas;
c) contratação de transportadoras.(grifo nosso)”
Vemos que estes fretes não podem ser abarcados pelo conceito de
insumo, mesmo quando consideramos uma interpretação mais ampla da
atividade produtiva da empresa, nos termos dos conceitos de
essencialidade e de relevância.
Mas a alegação da Recorrente é de que estes fretes são parte do valor do
frete para a venda, conforme disposto no inciso IX, do artigo 3o, da Lei no
10.833/2004.
O artigo 3o, da Lei no 10.833/2004, em seu inciso IX, assim trata a
apuração de créditos nas operações de vendas:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)”
Vemos que a Lei refere-se especificamente à venda, que é uma relação
jurídica específica onde se procede à transferência onerosa da
propriedade de alguma coisa a terceiro, como podemos verificar no artigo
481, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a
transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro.”
Sendo assim, a única forma possível de se apropriar dos créditos
previstos no inciso IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2004, seria a partir de
despesas de frete relacionadas à transição do bem.
“Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-
á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda.(Código Civil)”
Como podemos ver no artigo 493, transcrito acima, o frete na operação
de venda envolve o contrato que prevê local de entrega diverso da
situação do bem no momento da venda, não havendo nenhum destes
requisitos, não há porque estender o alcance da previsão legal a algo além
do que já foi exposto.
A propósito, o julgamento do REsp 1.221.170/PR, apesar de ter objeto
diverso, por tratar-se apenas do conceito de insumos, aborda a
similaridade entre os conceitos contábeis relativos à apuração do Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas, e entendeu-se por não ampliar o alcance
desta definição pois implicaria em equiparar um regime de apuração não
cumulativo de tributo a uma apuração sobre o lucro, em claro
desconcerto com o objetivo de se amainar os impactos de uma tributação
naturalmente regressiva, enquanto na tributação sobre o lucro, a sua
natureza é ser ela progressiva.
Vemos este ponto claramente no Voto Vogal do Ministro Mauro
Campbel Marques, no mesmo REsp 1.221.170/PR.
“No caso concreto, a recorrente pretende deduzir créditos a título de insumos os
"Custo Gerais de Fabricação" (água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de
limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e as "Despesas Gerais
Comerciais" (combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com
veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e
propagandas, seguros, telefone, comissões).
Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
"custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção
de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas" não são
essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de
forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a
perda substancial da qualidade do serviço ou produto.
Pelas considerações expostas, com todas as vênias do Min. Relator, que adotou
a posição mais ampla de creditamento associada aos custos para efeito de
IRPJ a qual foi rechaçada na Segunda Turma, dele DIVIRJO
PARCIALMENTE PARA CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar o
retorno dos autos à origem para que a Corte a quo analise a possibilidade de
dedução de créditos em relação aos custos e despesas com água, combustível,
materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza conforme o conceito de
insumos definido acima.
É como voto.”(grifo nosso)
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Assim, o alcance dos créditos referentes às despesas e custos
relacionados ao processo produtivo, ou negocial da empresa precisam
ater-se apenas à previsão legal, sob pena de mudarem a natureza da
apuração tributária não cumulativa, para uma apuração alterada sobre o
lucro, visto que implicaria também na apropriação de todos as receitas
reduzidas de todas as despesas e custos necessários, mas desta vez ao
invés de formarem a base de cálculo sobre a qual a alíquota do tribute
incide, criaria uma tributação sobre o lucro pelos descontos de
incidências tarifárias sobre todas as operações da empresa isolada e de
forma individual, um ineditismo do Direito Tributário.
Não dou razão à Recorrente neste caso.
Com relação ao retorno de industrialização as glosas decorrem da
alegação de ausência de previsão legal para se considerar créditos sobre
estes fretes, mesma fundamentação das glosas sobre transferência de
matérias primas.
Ocorre que com a aplicação dos princípios de essencialidade e de
relevância para a caracterização de insumos, e tendo em vista que as
decisões tomadas neste processo fundamentaram-se em normativa
considerada ilegal, conforme já discorrido neste voto, item 1, a análise da
legitimidade destes créditos precisa ser feita de acordo com a avaliação
do processo produtivo da Recorrente e da essencialidade ou relevância
destes gastos na elaboração do produto que será comercializado.
Neste caso, o frete pode ser necessário ao processo de produção,
conforme podemos depreender, por analogia do seguinte trecho do
Parecer COSIT/RFB no 5/2018, supra citado:
“144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos
que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc. Já
em relação a “gastos com veículos” que não permitem a apuração de tais
créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos utilizados: a) pelo
setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega
de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes;
etc.”(grifo nosso)
Apesar do frete necessário à movimentação de produtos em elaboração e
matérias primas, entre as diversas unidades do contribuinte, ou entre o
estabelecimento da Recorrente e de terceiros, na terceirização do
processo industrial, não estar expressamente previsto neste item, que trata
da geração de créditos em razão dos gastos com combustíveis, a situação
descrita é a mesma.
Logo, se é possível considerar a geração de créditos em relação aos
gastos com transporte como sendo insumos nestas operações, tanto faz
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

que a mesma seja por meios próprios, como através de terceiros pela
contratação de frete, desde que a movimentação dos produtos em
elaboração, entre diferentes unidades do contribuinte, e entre unidades
desta e de terceiros, seja parte do processo de produção que atenda aos
requisitos de essencialidade ou relevância. Entendo ser exatamente este o
caso em telas.
Neste ponto, dou razão à Recorrente.

Despesas com empresas de logística e fretes na exportação.
Conforme já abordado no item 3, acima, não são todos os gastos
passíveis da geração de créditos de PIS/COFINS, e ainda a própria Lei no
10.833/2004 veda expressamente a apuração de créditos decorrentes de
gastos não sujeitos ao pagamento de COFINS nas operações precedentes.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.”
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, estabeleceu a
isenção de COFINS sobre as receitas de frete internacionais:
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro
de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
(...)”
Sendo assim, nada há que se alterar na Decisão de Primeira Instância.
1.
Aproveitamento extemporâneo do crédito decorrente de bens
do ativo imobilizado
Este tópico refere-se a apropriação de créditos referentes a aquisições de
bens e serviços destinados a construções de instalações e benfeitorias
utilizadas na fabricação de bens destinados à venda, numa única parcela,
nos termos do inciso XII, do artigo 1o, da Lei no 11.774, de 17 de
setembro de 2008.
“Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou
de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma: (Redação dada pela Lei
no 12.546, de 2011)
(...)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)”
O dispositivo em questão possibilita a utilização dos créditos descritos
nos incisos VI e VII, do caput, e inciso III, do § 1o, do artigo 3o, da Lei no
10.833/2004, sendo referente aos créditos decorrentes de despesas de
depreciação dos itens do ativo imobilizado relacionados nestes
dispositivos.
Em que pese as referências no Despacho Decisório e Recurso Voluntário
alternarem entre os créditos na apuração de PIS e de COFINS, o pedido
de ressarcimento possui somente créditos de COFINS, daí as referências
apenas à Lei no 10.833/2004.
Vemos que as condições determinadas na legislação, reproduzida acima,
referem-se a data de aquisição dos itens, mas a forma de apuração dos
créditos a que são destinados os incisos do artigo 1o, da Lei no
11.774/2008 referem-se às despesas de depreciação do ativo. Partes,
peças, e equipamentos isolados não podem produzir despesas de
depreciação, quando forem adquiridos para comporem instalações de
produção de uma empresa, antes que estas entrem em funcionamento ou
estejam prontas para uso.
Os créditos em litígio referem-se a despesas com a depreciação de
instalações e estas somente são possíveis de serem reconhecidas em
relação a bens concluídos e prontos para uso, assim como encontramos
no item 55, do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, CPC 27_rev14, de 31/07/2009, conforme reproduzo abaixo:
“55. A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou
seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma
pretendida pela administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data
em que o ativo é classificado como mantido para venda (ou incluído em um
grupo de ativos classificado como mantido para venda de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo-Não Circulante Mantido para Venda e
Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em que o ativo é baixado, o que
ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna
ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente
depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a
despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção.”
Como vemos, só faz sentido apropriar despesas de depreciação de bens
do ativo imobilizado quando o bem está pronto para o uso, o que envolve
inclusive o reconhecimento da conclusão da obra pela Administração
Municipal, através do “habite-se”, quando for o caso.
No caso, todos os documentos fiscais juntados nas folhas de 348 a 478
referem-se a aquisições dos períodos do 4o trimestre de 2014 e do ano de
2015, sendo difícil determinar apenas com base na data de aquisição
destes itens, ou mesmo das informações das notas fiscais, a sua
adequabilidade aos projetos de bens do ativo imobilizado da empresa
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

objeto desta discussão, assim como também não há informações sobre o
momento de disponibilização para o uso destes ativos.
Ademais, as despesas de depreciação precisam ser consideradas de forma
individualizada por ativo, tendo em vista que a depreciação nada mais é
do que o rateio no tempo dos custos de aquisição, que contribuirão para
as receitas de mais de um exercício futuro, com base especialmente no
tempo estimado da vida útil econômica do bem, sendo influenciada pelo
tipo de uso e sua intensidade, como podemos depreender da leitura dos
itens 60 e 61 do CPC 27.
“60. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela
entidade dos benefícios econômicos futuros.
61. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos
ao final de cada exercício e, se houver alteração significativa no padrão de
consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado para refletir essa
mudança. Tal mudança deve ser registrada como mudança na estimativa
contábil, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.”
Esta disposição do CPC implica na individualização dos ativos de forma
a permitir o cálculo de suas despesas de depreciação.
Com base nas informações prestadas podemos apenas afirmar que as
aquisições cumprem as condições determinadas no inciso XII, do artigo
1o, da Lei no 11.774/2008, mas fica em aberto se estas despesas podem ou
não gerarem créditos no período de apuração do 4o trimestre de 2014,
dada as datas de emissão das notas fiscais já referenciadas e as dúvidas
sobre a data em que o bem do ativo, ao qual estas aquisições se
destinavam, passou a ser disponível para uso.
Sendo assim, não tendo a Recorrente apresentado o devido detalhamento
do crédito pretendido, considero que não cabe nem à autoridade
tributária, nem à autoridade julgadora sanar eventuais ausências de
provas, que deveriam ter sido produzidas pela Recorrente, e que não o
fez na instância devida, apesar de ter sido apontado o fato no Despacho
Decisório.
Sem razão à Recorrente.
Aplicação da taxa Selic
A Recorrente requer que seus créditos seja corrigidos monetariamente a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, até a data de
sua efetiva utilização.
A correção monetária dos créditos de PIS/COFINS para fins de
ressarcimento é expressamente proibida por Lei, nos termos do artigo 13,
da Lei no 10.833/2003.
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e
dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
(...)
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.”
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007
determina que:
Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 “(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS,
REsp 1.768.415/SC, submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes
do Código de Processo Civil, determina que considera-se resistência
injustificada da Fazenda Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir
decisão após o prazo estipulado no artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI no
3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica CODAR no 22/2021,
que trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de ressarcimento e
outros, dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo
são de natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à
correção monetária por ocasião do seu aproveitamento, mas também
indica que a resistência injustificada à utilização do crédito pela Fazenda
Pública configura exceção a esta regra, pelo que resta claro da leitura do
voto do eminente relator, o Ministro Sérgio Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003."
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Lei 10.833/2003
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
(...)
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona
André Mendes Moreira em sua obra "A não cumulatividade dos tributos" (2.
ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 435):
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos das
referidas contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não geram dívida
do Poder Público para com o contribuinte. Seu fim é puramente contábil, para
nada mais se prestando além do cálculo do valor devido, salvo se a lei dispuser
em contrário [...]. A legislação, confirmando o que se está a expor, predica que
o montante dos créditos de PIS/COFINS 'não constitui receita bruta da pessoa
jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural.
(...)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de
sua atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da
Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve
necessidade de o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu
direito ao creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI);
ou o transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso,
o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.”
A atualização pela taxa SELIC dos créditos de PIS/COFINS sujeitos a
ressarcimento resulta apenas da imposição de resistência indevida da
Fazenda Pública à sua utilização pelo detentor do direito, sendo indevida
nos demais casos.
Reconheço que o caso concreto enquadra-se na situação de imposição de
resistência indevida pela administração, nos termos das decisão do STJ e
demais disposições normativas já citadas acima.
Dou razão parcial à Requerente, no sentido prover a correção monetária
do crédito pretendido para ressarcimento, no entanto, a data de início da
correção provida deve ser do primeiro dia após decorrido o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, do artigo 24, da Lei no 11.457/2007, até o dia
da efetiva disponibilização.
Desta forma, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, de
forma a reverter as glosas determinadas no Despacho Decisório,
conforme o disposto nos itens 1 a 3, e 6, deste voto, exceto em relação às
despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
Recorrente, cujas glosas devem ser mantidas.

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.432 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.928611/2016-63

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário da seguinte forma: (i) reverter as glosas determinadas
no Despacho Decisório, com relação aos (i.1) custos destinados ao controle de pragas, (i.2)
despesas de frete no retorno de industrialização, e (i.3) para aplicação da taxa Selic na correção
monetária do crédito pretendido para ressarcimento, a contar do primeiro dia após decorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, iniciado com a transmissão do pedido de ressarcimento
até o dia da efetiva disponibilização; (ii) reverter as glosas referentes às despesas de fretes na
operação de compra de bens sujeitos à alíquota zero e com suspensão (crédito presumido) e (iii)
manter a glosa em relação às despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 1209
DF CARF MF
Original